Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-38.2016.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-38.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), REMOPAL RETIFICA DE MOTORES PARANA LTDA - CNPJ: 06.321.895/0001-42 (APELADO), JOCEMAR COLISSI - CPF: 502.946.289-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO(S):

REMOPAL RETIFICA DE MOTORES PARANA LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM TEMPO OPORTUNO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL ENTRE A DISTRIBUIÇÃO E A CITAÇÃO POR EDITAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. LEI N. 14.195/2021. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição trienal, impondo custas e despesas à exequente e afastando honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição apta a extinguir a execução, diante da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional
aplicável ao título, bem como se a demora poderia ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, afastando-se a perda da pretensão executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, em consonância com a aplicação da legislação cambial autorizada pelo art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e com o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. O mero ajuizamento da execução dentro do prazo não interrompe a prescrição do direito material sem citação válida no prazo legal, sendo imprescindível a concretização do ato citatório regular para o efeito interruptivo, à luz dos
arts
. 240 e 802 do CPC.

5. No caso, embora a execução tenha sido distribuída em 19/09/2016, a citação dos executados somente se perfectibilizou por edital anos depois
(
2
6/02/2025
)
, de modo que entre a distribuição da ação e a efetiva citação transcorreu prazo superior ao prescricional trienal aplicável ao título, inexistindo causa de suspensão do processo ou do curso prescricional, o que autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

6. Não se acolhe a tese de morosidade exclusiva do Judiciário, pois o andamento processual revela insuficiência de impulso útil do exequente para viabilizar a localização e a citação dos executados, inclusive com ocorrência de cancelamento de distribuição de carta precatória por ausência de providências da parte, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

7. A discussão sobre marco formal de suspensão e sobre a Lei n.
14.195/2021 não altera a solução, porquanto o reconhecimento da prescrição decorre do transcurso de prazo superior ao prescricional sem citação válida, nos termos consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, é trienal o prazo prescricional da pretensão executória e não há interrupção do prazo sem citação válida em tempo oportuno, sendo cabível o reconhecimento da prescrição quando transcorrido prazo superior ao prescricional entre a distribuição da ação e a efetiva citação, sem causa suspensiva e sem demora imputável exclusivamente ao Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §3º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 240, 487, II, e 802; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 7; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; STJ, Súmula 106 (afastada no caso); TJMT, Apelação n. 0000547-66.2013.8.11.0078, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022,
publ
. 29.03.2022; TJMT, Apelação n. 0001287-21.2015.8.11.0024, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2021,
publ
. 07.07.2021; TJMS, Apelação n. 0801194-72.2012.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, 3ª Câmara Cível, j. 16.11.2021,
publ
. 18.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, contra
sentença
(ID.
215441779
– Autos de Origem nº
1002010-38.2016.8.11.0040
), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível
da Comarca de
Sorriso/MT
, que
julgou procedente a Exceção de
Pré
-Executividade
, para
reconhecer a prescrição trienal intercorrente
em relação ao título executado (Cédula de Crédito Bancário) e, por conseguinte,
julgar extinta a execução com resolução do mérito
(art. 487, II, do CPC), impondo
custas e despesas à exequente
,
sem honorários advocatícios
.

Consta da sentença,
em síntese,
que:
(i)
o título executado submete-se ao prazo prescricional do art. 206, §3º, VIII, do CC;
(
ii
)
a demanda foi distribuída em 19/09/2016 e o despacho inicial determinando a citação foi proferido em 01/03/2017;
(
iii
)
a citação por edital somente ocorreu em 26/02/2025, sem causa de suspensão do processo ou do curso prescricional, razão pela qual restou configurada a prescrição intercorrente, ficando prejudicado o exame das demais teses.

A sentença recorrida foi
exarada nos seguintes termos
:

“
VISTOS.

REMOPAL RETIFICA DE MOTORES PARANA LTDA - ME e JOCEMAR COLISSI
, citados por edital (id. 185386900) e assistidos pela Defensoria Pública de Sorriso na qualidade de curadora especial dos devedores, apresentam “Exceção de
Pré
-Executividade” emdesfavorde
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI
CELEIRO DO MT
, aduzindo, dentre outros fundamentos, a configuração de prescrição intercorrente e nulidade de citação por edital em razão de que não esgotados todos os meios de citação pessoal dos embargantes/executados.

Em resposta, o banco exequente, defendeu a rejeição das teses suscitadas nos embargos.

É o necessário.

Decido.

A tese prospera.

Do proêmio, vale registrar que o título executado (Cédula de Crédito Bancário), à luz do Código Civil vigente, tem seu lastro temporal prescricional disposto no art. 206, § 3°, inciso VIII daquele diploma, ou seja, de 3 (três) anos,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3
o
Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

(...)”

Na espécie, a presente demanda foi distribuída em
19/09/2016
, ou seja, dentro do prazo prescricional do direito de ação do credor em executar o título objeto da lide, cujo despacho inicial que determinou a citação dos devedores foi proferido em
01/03/
2017
,
conforme id.4980195.

Entretanto, a citação por edital dos devedores somente ocorreu em
26/02/2025,
sem, contudo, qualquer causa de suspensão do processo ou do curso do prazo prescricional.

Nessa toada, disciplina a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal – STF,
verbis
: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação
de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
e art. 206, § 3º, VIII do CC
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT 00005476620138110078 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO TRIENAL
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – NOVA REDAÇÃO DO § 5º, DO ARTIGO 921, DO CPC, CONFERIDA PELA LEI N. 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inércia do credor, por prazo superior a 3 anos sem dar impulso aos autos, ainda que por falta de localização do devedor, dá azo à prescrição intercorrente.
Diante da aplicação imediata da norma processual, tem-se que, tendo a demanda sido extinta em razão do advento da prescrição intercorrente, não há se falar em condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por força da nova redação do § 5º, do artigo 921, do CPC, conferida pela Lei n. 14.195/2021.”
(TJ-MS - AC: 08011947220128120001 MS 0801194-72.2012.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2021)

Desta forma, uma vez reconhecido a configuração da prescrição intercorrente e, consequência, a extinção do feito, o exame das demais teses ventiladas pela curadora especial na defesa dos executados tornou-se prejudicado, motivo pelo qual deixo de apreciá-las.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a Exceção de
Pré
-Executividade (id. 198657160) para
RECONHECER
os efeitos da prescrição trienal intercorrente em relação ao título executado e, de efeito,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
[1]
.

Custas e despesas pela parte exequente.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se.

Em seguida, em nada sendo postulado pelas partes,
sem a necessidade de nova determinação
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providencias necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
340377439
), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:
(a)

não ocorrência de prescrição intercorrente
;
(b)

irretroatividade da Lei nº 14.195/2021
e observância do princípio
tempus
regit

actum
;
(c)

ausência de marco temporal
para deflagração da prescrição intercorrente, sob a redação anterior do art. 921, §4º, do CPC, por inexistir decisão formal de suspensão; e
(d)
inexistência de
inércia/desídia
da exequente, atribuindo a demora ao trâmite e aos “lapsos” da máquina judiciária, requerendo o regular prosseguimento da execução.

A parte apelada, assistida pela Defensoria Pública como curadoria especial, apresenta contrarrazões (ID.
340377443
), nas quais:
(i)
suscita a
tempestividade
da manifestação e requer
gratuidade da justiça
; e, no mérito, pugna pela
manutenção integral da sentença
, ao argumento de que a execução permaneceu paralisada por lapso superior ao prazo prescricional do crédito, sem impulso útil do exequente, sustentando, ainda, que a Lei nº 14.195/2021 apenas positivou entendimento já consolidado, não havendo falar em afastamento da prescrição intercorrente no caso concreto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo devidamente
comprovado (ID.
340604853
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO(S):

REMOPAL RETIFICA DE MOTORES PARANA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI Celeiro do MT
, contra sentença proferida nos autos de
Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário)
,
que reconheceu a prescrição trienal intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), impondo custas e despesas à exequente e consignando ausência de honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que o título (Cédula de Crédito Bancário) se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 206, §3º, VIII, do CC), destacando que a execução foi distribuída em 19/09/2016, com despacho citatório em 01/03/2017, porém a citação por edital somente ocorreu em 26/02/2025, sem causa de suspensão do processo ou do curso do prazo prescricional, incidindo, ainda, a diretriz da Súmula 150 do STF (“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da não ocorrência da Prescrição intercorrente e alegada irretroatividade da Lei nº 14.195/2021

A apelante sustenta, em síntese, que não se configurou prescrição intercorrente, por ausência de decisão formal de suspensão (na sistemática anterior) e por inexistência de inércia/desídia, defendendo que a sentença teria aplicado, de forma implícita, a sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021 (art. 921, §4º, do CPC), em afronta ao princípio do
tempus
regit

actum
.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença, aduzindo que o feito permaneceu paralisado por lapso superior ao prazo prescricional do crédito e que a alegação de retroatividade parte de premissa equivocada, pois o reconhecimento da prescrição decorre do decurso do tempo aliado à inércia do exequente, e não da aplicação indevida da lei nova.

No caso concreto, a sentença embasou o reconhecimento da prescrição intercorrente, de forma central, na constatação de que, embora a execução tenha sido proposta dentro do prazo, a citação somente se perfectibilizou (por edital) em 26/02/2025, sem notícia de causa de suspensão do processo ou do curso prescricional, aplicando-se a prescrição trienal do art. 206, §3º, VIII, do CC e a orientação da Súmula 150 do STF.

Nesse contexto, ainda que a parte apelante insista na necessidade de suspensão formal como marco para a prescrição intercorrente, observa-se que o decisum expressamente consignou a ocorrência do lapso temporal relevante sem citação efetiva e sem causa suspensiva, reputando consumada a prescrição durante o desenvolvimento da relação processual e afastando, inclusive, a incidência da Súmula 106 do STJ, conforme precedentes ali transcritos.

Feitas essas considerações, p
ara melhor
compreensão do litígio,
impende
diferenciar a prescrição intercorrente da prescrição direta:

-
A
prescrição direta
ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido com a citação válida.

-
A
prescrição intercorrente
, por sua vez, ocorre durante a tramitação do processo, após a citação, quando há paralisação da ação pelo prazo prescricional devido à inércia injustificada do autor.

Como sabido, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:
“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.) (grifo nosso)

Uma vez estabelecido o prazo prescricional aplicável à ação, torna-se essencial determinar o
marco inicial
da contagem para cada uma das modalidades de prescrição.

No caso da
prescrição intercorrente, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, tinha seu termo inicial fixado ao término do prazo de suspensão do processo, quando não localizados bens do devedor.

Contudo, a Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, estabeleceu um novo marco temporal para a contagem desse prazo, que passou a se iniciar a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O novo regramento, já em vigor, aplica-se apenas aos atos processuais praticados após sua
vigência.

Já a prescrição
direta
, o prazo prescricional
tem início a partir do vencimento da última parcela do contrato
, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

Nesse contexto,
analisando os fundamentos apresentados na sentença recorrida constata-se que a prescrição foi reconhecida com
base na ausência de citação válida
,
demonstrando que, de fato, a situação refere-se à prescrição direta
, ao passo que sob essa ótica que deve ser analisada.

Sendo assim, conforme o contrato apresentado na petição inicial, o vencimento da última parcela do contrato ocorre
u
em
16/07/2016
, independente do vencimento antecipado.
Então, aplicando-se o prazo prescricional
, o marco final para o prazo prescricional seria 16/07/2019.

A
ação foi ajuizada em
19/09/201
6

(ID.
340376892
)
e a
expedição da
citação por Edital ocorreu em
26/02/2025
, portanto
,
somente
após 8 anos e cinco meses
.

Outrossim, salienta-se que o simples ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional não possui o condão de interromper a prescrição do direito material, caso não ocorra a citação válida e regular do réu ou do executado dentro do respectivo prazo legal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, § 2º do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei
n .
167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/
66 .
O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes.

(TJ-MT 00012872120158110024 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

Embora a presente execução tenha sido ajuizada em
19/09/2016
, tal circunstância, por si só, não tem o condão de interromper a prescrição. A
interrupção somente se perfaz com a citação válida da parte executada, nos termos dos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Compulsando-se os autos, contudo, constata-se que
a
expedição do Edital de Citação
somente ocorreu em
26/02/2025
, demonstrando que houve o transcurso do prazo prescricional sem a ocorrência do marco interruptivo
relacionado a citação válida.

Registre-se,
novamente
, que o caso não trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta da pretensão do direito material, referente ao crédito representado pela cédula
de crédito
. E, para que se reconheça a interrupção da prescrição, é imprescindível a ocorrência de citação válida dentro do prazo prescricional, o que não se efetivou.

Com efeito, somente se admite a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento quando a citação válida ocorre dentro do prazo legal, o que não se verificou na espécie.

Em tempo,
destaco os principais andamentos processuais:

19/09/2016

Distribuição

27/09/2016

Despacho citação

28/10/016

Intimação depositar diligência

07/11/2016

Depósito de diligência

01/03/2017

Mandado expedido

14/03/2017

certidão negativa oficial de justiça

23/05/2017

Impulsionamento parte manifestar

26/05/2017

Petição do exequente novo endereço

03/08/2017

Carta precatória expedida

10/08/2017

Pagamento de Diligência

30/05/2018

Devolução de Carta Precatória

12/06/2018

Requerimento de INFOSEG

05/12/2018

Decisão – indeferimento INFOSEG

26/12/2018

Pedido de reconsideração

06/11/2019

Decisão - defere BACENJUD

18/12/2019

Requerimento citação novos endereços

14/02/2020

Pagamento de diligência

13/09/2020

Certidão negativa citação

06/10/2020

Requerimento citação por carta precatória novo endereço

24/03/2021

Pagamento de custas precatória

26/04/2023

Informação de arquivamento da C
arta Precatória
– certidão do Juízo de Palotina-PR - não recolhimento das custas – cancelamento da distribuição

03/05/2023

Intimação autor manifestar

11/05/2023

Requerimento autor informando novo endereço para citação

01/06/2023

Pagamento de diligência

14/06/2023

Certidão negativa oficial de Justiça

25/07/2023

Requerimento citação – novo endereço carta precatória

05/11/2024

Devolução Carta Precatória - certidão negativa Oficial de Justiça

29/11/2024

Requerimento citação por Edital

26/02/2025

Decisão – defere Citação Edital

26/02/2026

Edital de Citação Expedido

25/06/2025

Exceção de
Pré
-Executividade

23/07/2025

Impugnação Exceção

18/11/2025

Sentença

Neste contexto,
analisando os fundamentos apresentados pela apelante de que a demora de tramitação do processo ocorreu exclusivamente por
morosidade imputável exclusivamente ao Judiciário
, entendo que tal entendimento não merece acolhimento
,
pois, malgrado o disposto
no §3º
,
do art. 240
,
do CPC
, bem como o teor da Súmula
n.º 106 do STJ
,
observo que
o pedido de citação por Edital somente
ocorreu
no ano de
2025
e
foi decorrente
, principalmente,
pela
dificuldade de a exequente disponibilizar o endereço
para citação
do executado
.

Aliás,
no que se refere

à
demora
de
aproximadamente 2 anos
na
devolução da carta precatória
do Juízo de Palotina-PR
no ano de 2023
,
constata-se que houve o cancelamento de sua distribuição por ausência de providência
s

d
a parte exequente
(ID.
340377404)
.

Portanto, decorrido o prazo prescricional trienal sem a citação válida da parte executada, impõe
-se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em razão da ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
, deix
o
de arbitrá-los ou majorá-los nesta instância.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026